Tribunal: STF
Processo: RE 1600733
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação em fase de cumprimento de sentença, deu por preclusa a possibilidade de execução de eventuais diferenças decorrentes do que restou decidido em definitivo em relação ao Tema 810 do STF e afastou a incidência de juros no período de moratória. Agravantes pleitearam o início imediato do cumprimento de sentença, conforme memória de cálculo com a aplicação dos índices previstos na Lei Federal nº 11.960/2009 - Cumprimento de sentença foi iniciado e depósito judicial efetuado - Preclusão - Ocorrência. Precatório pago a destempo - Incidência dos juros moratórios a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório -  Tese fixada pelo STF, apreciando o tema 1037 da repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’’. Decisão de 1º grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc. 10)

 No apelo extremo, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao que decidido no julgamento da ADI nº 4.357, pois a decisão recorrida manteve a aplicação da TR ao invés de adotar taxa que refletisse a desvalorização da moeda. Sustenta que a modulação de efeitos estabelecida no citado precedente não se aplicaria ao caso em tela, pois não se cuidaria de precatório expedido ou pago (e-doc. 13).
Em 26/07/21, em reapreciação da controvérsia, ante o julgamento do RE nº 870.957 (Tema nº 810 da Repercussão Geral), o órgão fracionário prevento manteve a decisão recorrida. Eis a ementa do acórdão então proferido:

“REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que manteve a decisão que entendeu por preclusa a possibilidade de execução de eventuais diferenças decorrentes do que restou decidido em definitivo em relação ao Tema nº 810 do STF - Cumprimento de sentença iniciado em 2016, conforme memória de cálculo apresentado pelos próprios agravantes com a aplicação dos índices previstos na Lei Federal nº 11.960/2009, e o depósito efetuado em 30/08/2019 - Princípio da disponibilidade do direito - Agravantes optaram por iniciar a execução de imediato, com adoção da TR - Acórdão considerou peculiaridade do caso concreto. REVISÃO REJEITADA.” (e-doc. 23)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).
Na sequência, houve o juízo negativo de admissibilidade do RE (e-doc. 31) e a interposição do respectivo agravo (e-doc. 35). Aportando os autos nesta Corte, houve devolução à origem, para que reanalisasse o recurso, ante o julgamento do Tema nº 1.170 da Repercussão Geral (e-doc. 74).
Em nova apreciação da matéria, o órgão fracionário na origem manteve o acórdão recorrido, em decisão com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA Nº 1.170 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Devolução à Turma Julgadora para juízo de conformidade, após julgamento do mérito do REsp nº 1.317.982/ES, Tema nº 1.170, pelo STF. Câmara negou provimento ao agravo de instrumento contra decisão que afastou a execução de diferenças relacionadas ao Tema nº 810 do STF e a incidência de juros no período de moratória. Os agravantes buscam substituir a TR pelo IPCA e incluir juros moratórios durante o período de graça constitucional. 2. Discussão sobre preclusão para aplicação de índice de correção monetária diverso daquele adotado no cálculo inicial, bem como incidência ou não de juros moratórios durante o período de graça constitucional. 3. O acórdão não contrariou a tese do STF. 4. Acórdão mantido. (e-doc. 80)

Em vista da reiteração do julgado, foi admitido o recurso extraordinário pelo Tribunal a Quo (e-doc. 82) e os autos foram novamente elevados a esta Corte para apreciação. 
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa aos cálculos. Nesse aspecto, colho os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Ao que consta, em petição datada de 29/09/2016, os agravantes pleitearam o início imediato do cumprimento de sentença, para o pagamento do valor de R$328.571,65, conforme memória de cálculo com a aplicação dos índices previstos na Lei Federal nº 11.960/2009, mas requerendo fosse resguardado o direito de execução de eventuais diferenças após o julgamento definitivo do Tema nº 810, do STF (fls. 107/110). 
O cumprimento de sentença foi iniciado e o depósito judicial efetuado em 30/08/2019. 
Nessas circunstâncias, não é mesmo possível afastar a conclusão da juíza de 1º grau no sentido da preclusão, pois os agravantes, em reverência ao princípio da disponibilidade do direito, optaram por iniciar a execução de imediato, com adoção da TR que, à época, foi avaliada como mais adequada aos seus interesses, não existindo, no ordenamento processual a possibilidade de apresentação de outra conta, para aplicação de tese oportunamente fixada pelo STF, apreciando o Tema nº 810, no caso.” (e-doc. 10 - grifei)

Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).

Aplicando essa orientação, os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos aos dos autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.541.187/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 1º/09/2025).

“Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (RE nº 1.410.217/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/08/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente